Tribunal: TJDFT
Processo: 0016369-69.2015.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES E DE DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE). ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. RÉU DENUNCIADO POR OUTROS FATOS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. BENEFÍCIO CORRETAMENTE REVOGADO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ORAL HARMÔNICA. LESÃO CORPORAL DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES IMPROCEDENTE. CONDUTAS AUTÔNOMAS E COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O réu foi denunciado por outro fato criminoso durante o período de prova do sursis processual; logo correta a decisão que revogou o citado benefício e determinou o prosseguimento da presente ação penal. Preliminar de ausência de justa causa para prosseguimento da persecução penal rejeitada (extinção da punibilidade).
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal simples e de dano qualificado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
3. Inviável a aplicação do concurso formal de crimes se restou comprovado que as condutas delitivas imputadas ao réu foram praticadas de forma autônoma e com momentos de consumação distintos.
4. Recurso conhecido e desprovido.